Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. REEMBOLSO. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.